Tribunal: STJ
Processo: 0010274-47.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859046 - SE (2025/0051678-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TAINARA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: TENISSON JOSÉ DOS SANTOS - SE003564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que o agravante não impugnou especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo regimental, o agravante não refutou especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a argumentar que não seria
caso de incidência da Súmula n. 7 do STJ e reiterando os argumentos de mérito do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o
agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
5. No agravo regimental, o agravante não refutou o fundamento da incidência da
Súmula n. 182 do STJ, reiterando apenas os argumentos de mérito do recurso
especial, o que torna aplicável novamente a referida súmula.
6. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme disposto nos artigos 932, III, e 1021, §
1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando o agravante
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido
pela Súmula n. 182 do STJ".
Documento eletrônico VDA48328551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 51037c51-5c2a-4c40-82f0-223cf29524e1

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1021, § 1o.
STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48328551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:00:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 51037c51-5c2a-4c40-82f0-223cf29524e1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859046 - SE (2025/0051678-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: TAINARA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: TENISSON JOSÉ DOS SANTOS - SE003564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que o agravante não impugnou especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, aplicando-se a Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo regimental, o agravante não refutou especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a argumentar que não seria
caso de incidência da Súmula n. 7 do STJ e reiterando os argumentos de mérito do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando o agravante não impugna especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque o
agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
5. No agravo regimental, o agravante não refutou o fundamento da incidência da
Súmula n. 182 do STJ, reiterando apenas os argumentos de mérito do recurso
especial, o que torna aplicável novamente a referida súmula.
Documento eletrônico VDA48329619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:13:42
Código de Controle do Documento: 53cd03d2-f540-41b6-8516-8f6893a11bae

6. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme disposto nos artigos 932, III, e 1021, §
1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido quando o agravante
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido
pela Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1021, § 1o.
STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.701/708 interposto por TAINARA SANTOS
DA SILVA contra decisão da Presidência desta Corte que, às fls. 695/696, não
conheceu do agravo em recurso especial, pois não impugnados os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, aplicando, por
analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
No presente regimental, a defesa do agravante alega que o exame do recurso
especial envolve questão de direito e não demanda o reexame de prova, mas apenas
sua revaloração, apontando não ser caso de incidência da Súmula n. 7 do STJ. Reitera
as razões lançadas no recurso especial.
Requer o conhecimento do regimental para dar provimento ao recurso especial.
O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 718/722).
É o relatório.
Decido.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Isso porque a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
ao fundamento de que o agravante deixou de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE – TJSE, incidindo, assim, o óbice
da Súmula n. 182 do STJ.
Por seu turno, no presente agravo regimental, o agravante não refuta
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, tendo
Documento eletrônico VDA48329619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:13:42
Código de Controle do Documento: 53cd03d2-f540-41b6-8516-8f6893a11bae

apenas apontado não ser caso de incidência da Súmula n. 7 do STJ e reiterado
os argumentos de mérito do apelo especial.
Dessa forma, novamente aplicável a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "
inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
". Tal previsão também consta
especificamente os fundamentos da decisão agravada
dos artigos 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil – CPC.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator, arrimada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista,
por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao
exame do órgão colegiado, mediante a interposição de
agravo regimental. Precedentes.
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.008.006/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe
.)
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.018.698/SC, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe
.)
18/3/2022

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO COM RESULTADO
MORTE.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS
PROFERIDAS
NOS
TERMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O julgamento monocrático realizado pelo Ministro
Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes
mesmo da distribuição do processo, decidindo pelo não
conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que
Documento eletrônico VDA48329619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:13:42
Código de Controle do Documento: 53cd03d2-f540-41b6-8516-8f6893a11bae

não houver impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos
autos, encontra respaldo no art. 21-E, inciso V, do RISTJ,
não havendo se falar, portanto, em nulidade ou ofensa aos
princípios do juiz natural e da colegialidade. De igual modo,
a decisão monocrática de reconsideração, proferida pelo
Relator, possui assento no art. 258, § 3o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
caracterizando
como
violação
ao
princípio
da
colegialidade. Precedentes.
2. Nas razões do presente regimental (e-STJ fls.
528-535), verifico que a pretensão recursal esbarra no
óbice da Súmula n. 182 desta Corte Superior, porquanto
não foram impugnados os fundamentos da decisão
agravada (e-STJ fls. 516-526), limitando-se, o agravante, a
alegar a existência de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. A falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.012.121/GO, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA DJe
.)
18/3/2022

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48329619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/06/2025 17:13:42
Código de Controle do Documento: 53cd03d2-f540-41b6-8516-8f6893a11bae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0051678-5
AREsp 2.859.046 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00102744720238250001 102744720238250001 202320400188 202320500144
202400344519
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAINARA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: TENISSON JOSÉ DOS SANTOS - SE003564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TAINARA SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: TENISSON JOSÉ DOS SANTOS - SE003564
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155128<05470311@
2025/0051678-5 - AREsp 2859046 Petição : 2025/0026987-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:54:58
Código de Controle do Documento: 72F49F00-AC76-45D6-9659-587BB2AC563F